Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713765-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDOS: PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE PESSOA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Não cabe no rito da ação executiva a inclusão no polo passivo de pessoa não constante do título executivo extrajudicial (duplicata), e portanto, estranha à lide, ocasionando a sua ilegitimidade passiva. 3. Não verifica-se a probabilidade do direito apontado pelo recorrente, uma vez que o exequente abriu mão de continuar a execução em relação ao contrato de cessão de direitos, no qual o agravado Valdir Nunes figura como garantidor, o que não ocorreu na duplicata, título que está sendo executado. 4. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente aponta violação ao artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando que o terceiro que prestou garantia real, por meio de hipoteca, deve ser mantido no polo passivo da execução, em razão da possibilidade de expropriação do bem dado em garantia, ainda que não esteja presente no título extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017